Tribunal: TJES
Processo: 0000159-63.2020.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-13

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMOÇÃO DE POSTE DE SUSTENTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO – CUSTEIO A CARGO DA CONCESSIONÁRIA –
AFASTADAS AS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 414/201 DA ANEEL –
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR – VALOR
ADEQUADO E PROPORCIONAL
– MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

N
o caso dos autos, a remoção do poste se fez necessária em razão da dificuldade do apelado em fruir livremente do seu imóvel,
pois de acordo com
as provas apresentadas,
incluindo imagens fotográficas
,

o poste
de sustentação da rede elétrica
e os
respectivos
cabos foram dispostos
dentro da
propriedade do apelado
. Verifica-se,
ainda,

que a concessionária apelante
não acostou prova de que o local de instalação
seria
adequado ou
que teria sido
autorizado pelo
apelado
ou pelo anterior proprietário do terreno em questão
,

limitando-se a
apresenta
r fotografias do poste com seu respectivo medidor de energia elétrica
, desacompanhada
s
de estudo técnico ou de outro documento que atest
asse
que o local de instalação seguiu os parâmetros normativos e foi autorizado pelo proprietário do imóvel, seja o
apelado
ou seu antecessor.

2.

Considerando que
o direito de propriedade é previsto constitucionalmente como direito fundamental,
bem como que é assegurado ao proprietário
os atributos de usar, gozar e dispor, além do direito de reaver
a sua propriedade,
é legítimo
o interesse do proprietário em se opor às irregularidades praticadas pelas concessionárias de energia elétrica em sua propriedade,
bem como
o direito de não custear a remoção/deslocamentos de postes, fios de alta-tensão ou equipamentos
não autorizados
em sua propriedade ou que obstem o uso pleno da mesma.

3.

Com efeito, estando o poste inapropriadamente instalado, de modo a impossibilitar o pleno exercício do direito de propriedade, é obrigação da concessionária a sua remoção, sem custo ao consumidor. A remoção do poste
t
rata-se, em verdade, do regular exercício do direito de propriedade e não de mero comodismo,
pois não
é movida por razões estéticas ou de embelezamento do imóvel, cuidando-se de medida necessária ao exercício pleno do direito de propriedade do demandante/
recorrido
, por isso, impõe-se a responsabilidade à
apelante
, às suas expensas, sem atribuição de ônus ao apelado, afasta
ndo
-se, assim, o disposto no art. 102 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

4.

C
om relação ao dano moral, o apelado alega
que este
se configurou em razão
do atraso
no início das obras para a construção de sua residência, pois, mesmo tendo buscado solucionar a questão na esfera administrativa não obteve êxito, eis que a ora apelante se neg
ou
a retirar o poste de energia ou realocá-lo em local apropriado, sem
impor
o pagamento de um valor exorbitante para tal finalidade.
5.

V
erifica-se estarem ausentes provas de que a situação tenha prejudicado moralmente a
dignidade
do apelado,
a ponto de provocar-lhe angústia ou abalo anormal, de modo a justificar a indenização pretendida.
O atraso no início da obra em função do poste instalado na propriedade do recorrido, justamente por não ter sido demonstrado, não foi capaz de perturbar-lhe.
Reconhece-se que a situação atravessada é capaz de ensejar desconforto. No entanto, tal situação, na verdade, caracteriza-se como um mero aborrecimento comum à vida cotidiana, não indenizável,
especialmente quando se considera que um único ofício enviado à concessionária apelante não é capaz de representar expressiva perda de tempo a ponto de gerar indenização por danos morais.

5
.

No caso em tela embora o apelante tenha obtido autorização para início da construção pretendida, não foi exitoso em demonstrar que deixou de realizá-la em razão da irregular instalação do poste, mesmo porque, como se pode observar da imagem
colacionada aos autos
, este se encontra bem próximo ao meio-fio que margeia a delimitação do imóvel em relação à rua, de sorte que a sua permanência, ainda que irregular, não impediria o início da construção.
Destarte, a
hipótese dos autos,
tal como retratada,
não
demonstra
circunstância excepcional que autorize indenização por dano moral. Os desgostos retratados não ultrapassam os limites extrapatrimoniais, nem submete
ram
o
apelado
à situação
de perturbação do sossego
,
de
humilha
ção
ou vexa
me
a ponto de causar reparação moral.

6.

Em relação ao valor fixado
a título de multa pelo descumprimento da medida liminar deferida nos autos,
em R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitadas a 30 dias,
vê-se que o mesmo
não
se mostra excessivo,
ao contrário foi arbitrado de forma adequada e proporcional
.

7.
Recurso
parcialmente
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000159-63.2020.8.08.0059

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ERILDO PEDRINI NETTO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMOÇÃO DE POSTE DE SUSTENTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO – CUSTEIO A CARGO DA CONCESSIONÁRIA –
AFASTADAS AS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 414/201 DA ANEEL –
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR – VALOR
ADEQUADO E PROPORCIONAL
– MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

N
o caso dos autos, a remoção do poste se fez necessária em razão da dificuldade do apelado em fruir livremente do seu imóvel,
pois de acordo com
as provas apresentadas,
incluindo imagens fotográficas
,

o poste
de sustentação da rede elétrica
e os
respectivos
cabos foram dispostos
dentro da
propriedade do apelado
. Verifica-se,
ainda,

que a concessionária apelante
não acostou prova de que o local de instalação
seria
adequado ou
que teria sido
autorizado pelo
apelado
ou pelo anterior proprietário do terreno em questão
,

limitando-se a
apresenta
r fotografias do poste com seu respectivo medidor de energia elétrica
, desacompanhada
s
de estudo técnico ou de outro documento que atest
asse
que o local de instalação seguiu os parâmetros normativos e foi autorizado pelo proprietário do imóvel, seja o
apelado
ou seu antecessor.

2.

Considerando que
o direito de propriedade é previsto constitucionalmente como direito fundamental,
bem como que é assegurado ao proprietário
os atributos de usar, gozar e dispor, além do direito de reaver
a sua propriedade,
é legítimo
o interesse do proprietário em se opor às irregularidades praticadas pelas concessionárias de energia elétrica em sua propriedade,
bem como
o direito de não custear a remoção/deslocamentos de postes, fios de alta-tensão ou equipamentos
não autorizados
em sua propriedade ou que obstem o uso pleno da mesma.

3.

Com efeito, estando o poste inapropriadamente instalado, de modo a impossibilitar o pleno exercício do direito de propriedade, é obrigação da concessionária a sua remoção, sem custo ao consumidor. A remoção do poste
t
rata-se, em verdade, do regular exercício do direito de propriedade e não de mero comodismo,
pois não
é movida por razões estéticas ou de embelezamento do imóvel, cuidando-se de medida necessária ao exercício pleno do direito de propriedade do demandante/
recorrido
, por isso, impõe-se a responsabilidade à
apelante
, às suas expensas, sem atribuição de ônus ao apelado, afasta
ndo
-se, assim, o disposto no art. 102 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

4.

C
om relação ao dano moral, o apelado alega
que este
se configurou em razão
do atraso
no início das obras para a construção de sua residência, pois, mesmo tendo buscado solucionar a questão na esfera administrativa não obteve êxito, eis que a ora apelante se neg
ou
a retirar o poste de energia ou realocá-lo em local apropriado, sem
impor
o pagamento de um valor exorbitante para tal finalidade.

5.

V
erifica-se estarem ausentes provas de que a situação tenha prejudicado moralmente a
dignidade
do apelado,
a ponto de provocar-lhe angústia ou abalo anormal, de modo a justificar a indenização pretendida.
O atraso no início da obra em função do poste instalado na propriedade do recorrido, justamente por não ter sido demonstrado, não foi capaz de perturbar-lhe.
Reconhece-se que a situação atravessada é capaz de ensejar desconforto. No entanto, tal situação, na verdade, caracteriza-se como um mero aborrecimento comum à vida cotidiana, não indenizável,
especialmente quando se considera que um único ofício enviado à concessionária apelante não é capaz de representar expressiva perda de tempo a ponto de gerar indenização por danos morais.

6
.

No caso em tela embora o apelante tenha obtido autorização para início da construção pretendida, não foi exitoso em demonstrar que deixou de realizá-la em razão da irregular instalação do poste, mesmo porque, como se pode observar da imagem
colacionada aos autos
, este se encontra bem próximo ao meio-fio que margeia a delimitação do imóvel em relação à rua, de sorte que a sua permanência, ainda que irregular, não impediria o início da construção.
Destarte, a
hipótese dos autos,
tal como retratada,
não
demonstra
circunstância excepcional que autorize indenização por dano moral. Os desgostos retratados não ultrapassam os limites extrapatrimoniais, nem submete
ram
o
apelado
à situação
de perturbação do sossego
,
de
humilha
ção
ou vexa
me
a ponto de causar reparação moral.

7.

Em relação ao valor fixado
a título de multa pelo descumprimento da medida liminar deferida nos autos,
em R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitadas a 30 dias,
vê-se que o mesmo
não
se mostra excessivo,
ao contrário foi arbitrado de forma adequada e proporcional
.

8.
Recurso
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a sentença de fls.
138/139
, que, na Ação
de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
ajuizada por
ERILDO PEDRINI NETTO
,

julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral para
confirmar a tutela de urgência antes deferida no sentido de determinar a remoção do poste de sustentação de rede elétrica instalado dentro da propriedade do apelado, bem como para condenar a ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (21/09/18) e correção monetária a partir do arbitramento. Nesses termos, considerando que houve sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas finais, se houve
r
, e de honorários sucumbenciais arbitrados em 20%, sem especificar a sua incidência.

Irresignad
a
, sustenta
a concessionária

apelante
em suas razões
I
de fls.
140/155
,
em resumo, que
(a)

nos termos da Resolução 414/10 da ANEEL, a remoção do poste deve ser custeada pelo apelado
;
(b)

o valor de R$ 30.000,00 aplicado a título de multa é excessivo e deve ser reduzido, mormente porque requereu dilação de prazo em razão da complexidade do serviço de remoção imposto pela tutela de urgência concedida
;
(c)

não é devida qualquer indenização ao apelado, porém, na eventualidade da sua manutenção, requer a redução do montante arbitrado.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O ora apelado ajuizou a presente demanda pretendendo compelir a concessionária apelante a remover o poste de energia elétrica instalado dentro de sua propriedade, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

R
estou incontroverso nos autos que a ora apelante instalou poste de sustentação de rede elétrica dentro da propriedade do ora apelante, uma vez que tal questão não foi impugnad
a
no presente apelo.

No tocante a alocação de postes
e sustentação de rede elétrica
,
a Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe, em seu art. 102, XIII:

Art. 102. Os serviços cobráveis, realizados mediante solicitação do consumidor, são os seguintes:

[...]

XIII – deslocamento ou remoção de poste;

A
pesar da disposição da citada resolução, no caso dos autos, a remoção do poste se fez necessária em razão da dificuldade do apelado em fruir livremente do seu imóvel,
pois de acordo com
as provas apresentadas,
incluindo imagens fotográficas
(
fls. 20/
25
),

o poste
de sustentação da rede elétrica
e os
respectivos
cabos foram dispostos
dentro da
propriedade do apelado
.

Verifica-se,
ainda,

que a concessionária apelante
não acostou prova de que o local de instalação
seria
adequado ou
que teria sido
autorizado pelo
apelado
ou pelo anterior proprietário do terreno em questão
,

limitando-se a
apresenta
r fotografias do poste com seu respectivo medidor de energia elétrica
(
fls. 94/96
), desacompanhada
s
de estudo técnico ou de outro documento que atest
asse
que o local de instalação seguiu os parâmetros normativos e foi autorizado pelo proprietário do imóvel, seja o
apelado
ou seu antecessor.

Nesse sentido, c
umpre destacar que o direito de propriedade é previsto constitucionalmente como direito fundamental, nos termos do art. 5º, XXII da
Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[
...
]

XXII - é garantido o direito de propriedade;

[
...
]

Referido direito garante ao proprietário os atributos de usar, gozar e dispor, além do direito de reaver
a sua propriedade
, consoante previsão do art. 1.228 do Código Civil,
que dispõe:
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”
.

A partir desse
indicador
é que nasce o interesse do proprietário em se opor às irregularidades praticadas pelas concessionárias de energia elétrica em sua propriedade,
bem como
o direito de não custear a remoção/deslocamento de postes, fios de alta-tensão ou equipamentos
não autorizados
em sua propriedade ou que obstem o uso pleno da mesma.

Com efeito, estando o poste inapropriadamente instalado, de modo a impossibilitar o pleno exercício do direito de propriedade, é obrigação da concessionária a sua remoção, sem custo ao consumidor.

No caso dos autos, a instalação do poste em local irregular, imped
e
o exercício pleno do direito de propriedade do
recorrido
, de modo que a alega
ção
de que a instalação deu-se em momento anterior à construção no terreno não merece acolhida para afastar a obrigação de remoção pela
concessionária apelante
.

Deve-se considerar que o poste foi instalado dentro do terreno do autor/
apelado
, inexistindo comprovação acerca de tratar-se de local apropriado
ou autorizado, de modo que
a instalação do poste antes da
efetiva
construção
por parte do
autor/
apelado
é irrelevante.

A remoção do poste, no caso, não configura conveniência do
recorrido
, mas, sim, medida necessária para que
este
exerça em plenitude seu direito de propriedade, razão pela qual deve ser removido às custas da
recorrente
.

Trata-se, em verdade, do regular exercício do direito de propriedade e não de mero comodismo,
pois não
decorre de
razões estéticas ou de embelezamento do imóvel, cuidando-se de medida necessária ao exercício pleno do direito de propriedade do demandante/
recorrido
, por isso, impõe-se a responsabilidade à
apelante
, às suas expensas, sem atribuição de ônus ao apelado, afasta
ndo
-se, assim, o disposto no art. 102 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Para corroborar, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria,
in verbis:

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. REMOÇÃO DE POSTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À CONCESSIONÁRIA.
Pedido de imposição de obrigação de fazer em face da concessionária de energia elétrica para remover o poste de energia da frente do imóvel do autor e sem ônus ao último. Viabilidade do pedido sob as perspectivas do direito constitucional à propriedade e do direito do consumidor. Responsabilidade do custeio da remoção ao local adequado que pertence à concessionária.
Precedentes da Turma e do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sentença Mantida. Recurso Improvido. (TJ-SP - AC: 10198355520178260003 SP 1019835-55.2017.8.26.0003, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 23/03/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021).

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA - REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA - RESOLUÇÃO NORMATIVA nº 414/10, DA ANEEL - COBRANÇA DO CONSUMIDOR SOLICITANTE - IMPOSSIBILIDADE NO CASO - IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO - CUSTEIO DO SERVIÇO A CARGO DA CONCESSIONÁRIA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.
Conforme Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, a concessionária de energia elétrica pode proceder à cobrança pela realização do serviço referente ao deslocamento ou à remoção de poste de energia, quando a medida decorrer de solicitação do consumidor. Ante a irregularidade na instalação dos postes, o custeio das despesas para a retirada da estrutura deve ficar a cargo da concessionária de energia elétrica. Ausente a caracterização de abalo psíquico apto à reparação por dano moral, deve ser mantida a improcedência do referido pleito.
(TJ-MG - AC: 10000212538722001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. PEDIDO DE REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. CUSTOS PELO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INSTALAÇÃO INADEQUADA NO INTERIOR DO TERRENO. OBSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. [...] Consoante o disposto na Lei nº 8.987/95, é direito do consumidor pedir a remoção de poste e fiação localizados no interior de seu terreno, sendo dever da concessionária do serviço de energia elétrica evitar transtornos ou qualquer embaraço ao uso da propriedade, ante a necessidade de prestação do serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários.
3. Inobstante o fato de que a cobrança da tarifa pela prestação do serviço ocorra quando aquele for realizado em benefício exclusivo do consumidor, nos termos da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, na hipótese, todavia, o poste de energia elétrica foi implantado inadequadamente no interior do terreno de propriedade do autor/apelado, com fiação transversa que esbarra na construção do imóvel, impedindo este de concluir sua obra. Assim, inviável a condenação do autor/apelado a arcar com os custos da remoção do poste instalado dentro do imóvel (art. 373, do CPC), sendo responsabilidade da empresa ré/apelante o deslocamento/remoção do objeto e de sua fiação
[...]
(TJ-GO –
Apelação Cível
(CPC): 05759435920198090042, Relator: Des(a). Alan Sebastião De Sena Conceição, Data de Julgamento: 20/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/07/2020).

D
iante de tais considerações, inviável a
imposição d
o ônus do pagamento das despesas de remoção do poste ao recorrido, tendo em vista que foi a concessionária de energia que lá o implantou e, por isso, tem a obrigação de remov
ê-lo
.

P
or conseguinte, não merece reforma a sentença, neste ponto.

C
om relação ao dano moral, o apelado alega
que este
se configurou em razão
do atraso
no início das obras para a construção de sua residência, pois, mesmo tendo buscado solucionar a questão na esfera administrativa não obteve êxito, eis que a ora apelante se neg
ou
a retirar o poste de energia ou realocá-lo em local apropriado, sem
impor
o pagamento de um valor exorbitante para tal finalidade.

Em que pesem as razões sustentadas pelo apelado e admitidas pela sentença apelada,
verifica-se estarem ausentes provas de que a situação tenha prejudicado moralmente a sua
dignidade ou respeito
, a ponto de provocar-lhe angústia ou abalo anormal, de modo a justificar a indenização pretendida.

Colhe-se dos autos que o ora apelado adquiriu o imóvel descrito nos autos em 28/08/18, já com o poste instalado em sua área, tendo, na data de 21/09/18 encaminhado ofício à concessionária apelante para que providenciasse a retira do poste (fl. 20).

Junto com o ofício referido, o ora apelado anexou um Alvará de Licença para Construção prevendo que essa se iniciaria em 14/11/18, com validade até 14/11/19, porém, dos registros fotográficos juntados tanto pela apelante, quanto pelo apelado, é possível verifica
r
a ausência de qualquer indício de que se iniciaria alguma construção no local, que continua tomado por vegetação alta.

O atraso no início da obra em função do poste instalado na propriedade do recorrido, justamente por não ter sido demonstrado, não foi capaz de perturbar-lhe.
Reconhece-se que a situação atravessada é capaz de ensejar desconforto. No entanto, tal situação, na verdade, caracteriza-se como um mero aborrecimento comum à vida cotidiana, não indenizável,
especialmente quando se considera que um único ofício enviado à concessionária apelante não é capaz de representar expressiva perda de tempo a ponto de gerar indenização por danos morais.

D
estaco, ainda, que não desconheço a existência de julgado neste E. Tribunal de Justiça, que, em situação semelhante,
concedeu a indenização por danos morais
1
. Entretanto, naquele caso, há peculiaridade que permitiu a configuração do dano, qual seja, a obra foi iniciada e paralisada em razão da demora da concessionária em retirar o poste de energia elétrica.

No caso em tela, diferentemente, embora o apelante tenha obtido autorização para início da construção pretendida, não foi exitoso em demonstrar que deixou de realizá-la em razão da irregular instalação do poste, mesmo porque, como se pode observar da imagem de fl. 25, este se encontra bem próximo ao meio-fio que margeia a delimitação do imóvel em relação à rua, de sorte que a sua permanência, ainda que irregular, não impediria o início da construção.

Destarte, a
hipótese dos autos,
tal como retratada,
não
demonstra
circunstância excepcional que autorize indenização por dano moral. Os desgostos retratados não ultrapassam os limites extrapatrimoniais, nem submete
ram
o
apelado
à situação
de perturbação do sossego
,
de
humilha
ção
ou vexa
me
a ponto de causar reparação moral.

Confira-se, nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. ENTRADA DE GARAGEM. ACESSO DIFICULTADO. RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO PLENO DA PROPRIEDADE. ÔNUS DA RETIRADA QUE DEVE SER SUPORTADO PELA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. AUSENTE DEVER DE INDENIZAR. Demonstrada restrição ao livre exercício do direito de propriedade, advindo da manutenção do poste de energia elétrica no interior da área de propriedade da autora, dificultando o seu acesso à garagem do imóvel, é da concessionária ré a responsabilidade pela realização e custeio da obra de remoção.
Para que reste configurado o dever de a ré indenizar a autora pelos prejuízos extrapatrimoniais que alega ter experimentado, é necessária a demonstração da ofensa à dignidade da pessoa humana, ônus probatório do qual a demandante não se desincumbiu, sequer, minimamente,
não tendo a recusa da concessionária em remover o poste de energia elétrica, às suas expensas, o condão de, por si só, causar dano moral
.
Apelos improvidos. Monocraticamente.(TJ-RS - AC: 70083419598 RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2020).

APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REMOÇÃO DE POSTE.

[...]
DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. Situação que não repercute negativamente sobre a personalidade dos autores e nem houve expressiva perda de tempo. Mero aborrecimento que não justifica recompensa pecuniária
[...]
(TJ-SP - Apelação Cível: 1000522-57.2019.8.26.0450 Piracaia, Relator: Dario Gayoso, Data de Julgamento: 17/04/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2023).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTALAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DENTRO DO IMÓVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Não restando configurado o dano moral suportado pelo recorrente, ficando o fato na esfera do mero aborrecimento, não há se falar em reparação moral.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJ-GO 0179793-76.2016.8.09.0044, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Formosa - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: 10/10/2018).

Com efeito, cabia ao apelado comprovar, concretamente, os danos operados à sua dignidade e ao seu direito ao respeito pela recusa da apelante em proceder conforme solicitado e remover o poste de sua propriedade.

Nesse sentido,
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que aborrecimentos comuns do dia a dia, meros dissabores normais e próprios do convívio social, não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]”.
(STJ - REsp: 1652567 PA 2016/0314096-8, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 22/08/2017, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 29/08/2017).

Por conseguinte, ante a ausência de demonstração do dano moral experimentado pelo apelado, merece reforma a sentença apelada, neste ponto.

Em relação ao valor fixado
a título de multa pelo descumprimento da medida liminar deferida nos autos,
destaca-se que o artigo 536, §1º do CPC/15 confere ao magistrado o poder de impor a multa, de ofício ou requerimento da parte, como medida necessária ao cumprimento da obrigação de fazer, constituindo-se meio coercitivo legítimo ao cumprimento de decisão judicial.

Nesse sentido, é função da multa coagir
a
o cumprimento da decisão judicial, de modo que o valor arbitrado pelo juízo deve ser suficiente a estimular justamente o cumprimento da obrigação, não sendo razoável a sua fixação em valor
exorbitante
, sob pena de esvaziar-se o próprio sentido do instituto.

Esse é, inclusive, o entendimento do C. STJ:

[...] A multa cominatória visa pressionar o devedor a
satisfazer a obrigação principal e não substituir esta
. Por isto, não está limitada ao valor da obrigação principal, podendo superá-la,
embora o conteúdo patrimonial desta sirva como parâmetro para a fixação da multa, que deve ser dosada em valor "suficiente e compatível com a obrigação
(art. 537 do CPC/2015). Ademais, o valor da multa cominatória deve observar o princípio da menor restrição possível, pois, de um lado,
não pode ser irrisório; e, de outro, não pode ser desproporcional, devendo ser graduado de acordo com a capacidade econômica do demandado
[...]. (AREsp n. 1.914.521/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022).

Feitas essas considerações, verifica-se que as
astreintes
fixadas pelo juízo de primeiro grau em R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitadas a 30 dias não se mostra excessivo
.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DO VALOR. DESCRÉDITO À JURISDIÇÃO. RAZOABILIDADE. RECALCITRÂNCIA. LIMITAÇÃO DO MONTANTE, RECOMENDAÇÃO DO C. STJ PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A fixação de um limite às astreintes é providência que se impõe, valendo lembrar que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento (AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06-2015). 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199003034, Relator: Dair José Bregunce
d
e Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021).

Nesses termos, o valor arbitrado pelo juízo sentenciante se
mostra adequado
e proporcional, diante das circunstâncias discutid
a
s no caso concreto.

D
estarte,
não
merece reforma a sentença, neste ponto.

Portanto, firme nas razões expostas
,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo interposto
para excluir a condenação da concessionária apelante ao pagamento de danos morais em favor do apelado.

Embora já tenha havido o reconhecimento da sucumbência recíproca na origem, verifica-se a ausência de indicação do critério de incidência dos honorários sucumbenciais. Por conseguinte, redimensiono a condenação em honorários sucumbenciais, para arbitrá-los em 20% sobre o proveito econômico obtido pela apelante (R$ 4.000,00) e em 10% sobre o valor atualizado da causa, devidos ao apelado.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, tendo vista o parcial provimento do apelo interposto.

É como voto.

1
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004988-07.2020.8.08.0021, Relator: Debora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)